Tribunal: STF
Processo: Rcl 64070
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Reclamação. Ato indicado como paradigma sem conteúdo decisório.



1. Reclamação ajuizada para impugnar acórdão que negou seguimento a recurso extraordinário, com a aplicação de teses fixadas sob a sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a e b, do CPC).



2. Alegação de afronta à autoridade de despacho da Presidência desta Corte que determinou a devolução dos autos à origem para essa mesma finalidade.



3. O despacho em questão constitui ato jurisdicional sem conteúdo decisório. Por isso, não serve de paradigma para o ajuizamento de reclamação. Precedentes. 



4. Reclamação a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se impugna acórdão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, a e b, do CPC. A reclamante sustenta afronta à autoridade de despacho proferido pelo Min. Luiz Fux, então Presidente do Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.378.166, que determinou a devolução dos autos à Corte de origem “para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil”.



    2. É o relatório. Decido. 



    3. Nos termos dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de: (i) usurpação de sua competência; ou (ii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2011; Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 06.02.2013; Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria, j. em 21.06.2016; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 15.09.2021; Rcl 50.371-ED, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 14.02.2022.  



    4. No caso, o pronunciamento apontado como paradigma consiste em despacho por meio do qual a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem para aplicação ao caso de teses fixadas sob a sistemática da repercussão geral. Trata-se, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de ato jurisdicional sem conteúdo decisório. Nesse sentido, veja-se, e.g.: ARE 927.835 AgR-terceiro, sob minha relatoria, j. em 27.09.2019; MS 34.400 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 17.10.2017. Por esse motivo, o despacho em questão não serve de paradigma para o ajuizamento de reclamação.



    5. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente